Tribunal: TJMT
Processo: 1003793-11.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003793-11.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OLISEU DE ALMEIDA BOTA - CPF: 938.974.481-49 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (APELADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CARLOS HERNANDES - CPF: 219.449.998-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA E DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL FIXAÇÃO DO MONTANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar.

2. O dano moraL, em razão do seu caráter personalíssimo, pode ser pleiteado por quem sofre as SUAS consequências, SENDO DEVIDO O ressarcimento àquele que não integrou a lide.

3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Oliseu de Almeida Bota contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra a SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis e outro, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o apelante
sustenta que a indenização por dano moral tem caráter personalíssimo, motivo pelo qual não foi contemplado na ação anterior proposta por sua ex-companheira, demanda esta em que não figurou no polo ativo.

Segue sustentando, que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, haja vista o transbordamento do esgoto em sua residência, configurando ato ilícito passível de ser indenizado.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 121705112 e id. 121705114), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e pela ilegitimidade ativa e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 131269650), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, a apelada Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Rondonópolis I – SPE LTDA. pleiteia em preliminar pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura do apelo para se verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, pois, defende a sua reforma para que haja condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, a apelada Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Rondonópolis I – SPE LTDA. defende a ilegitimidade ativa do autor, ora apelante.

Sem razão
. Analisando os autos, verifica-se que a preliminar de ilegitimidade ativa em questão foi rejeitada na decisão que saneou o feito (id. 121705012), cuja decisão não adveio qualquer recurso, restando evidente que o pleito está coberto pelo manto da preclusão, não cabendo nova discussão.

Assim,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos, que Oliseu de Almeida Bota ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor da SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Rondonópolis I – SPE LTDA., aduzindo ser morador do Residencial Terra Nova, onde a construtora anuiu que a concessionária ré construísse uma estação de tratamento de esgoto, localizada ao lado de sua residência, contudo, em 29.12.2013, houve uma forte chuva na cidade que fez a referida estação transbordar, ocasionando na inundação de sua casa ao longo de 02 (duas) semanas, com forte odor e vestígios de coliformes fecais, ocasionando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a companheira do autor já havia buscado tal indenização anteriormente, nos autos do processo n. 0004735-02.2014.8.11.0003, tornando, assim, indevido um novo pedido,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id. 121705104).

Irresignado, o apelante
sustenta que a indenização por dano moral tem caráter personalíssimo, motivo pelo qual não foi contemplado na ação anterior proposta por sua ex-companheira, demanda esta em que não figurou no polo ativo.

Segue sustentando, que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, haja vista o transbordamento do esgoto em sua residência, configurando ato ilícito passível de ser indenizado.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda não é de difícil elucidação.

In casu
, n
ão obstante a fundamentação apresentada pelo juízo de primeira instância ao rejeitar o pleito indenizatório, constata-se claramente a negligência na prestação dos serviços por parte das recorridas, as quais proporcionaram as condições para a ocorrência do evento danoso.

Assim, resta perfeitamente estabelecido o nexo causal entre a conduta omissiva das rés e o dano sofrido pela recorrente.

Dessa forma, pode-se chegar à conclusão razoável de que a falha na prestação dos serviços públicos ocorreu de forma conjunta entre as apeladas, uma vez que tanto a rede de esgoto do condomínio quanto o sistema de drenagem pluvial não estavam em pleno funcionamento, sendo de clareza solar que ambos os elementos contribuíram para a ocorrência da inundação e dos transtornos vivenciados pelo apelante.

No caso em voga, não há controvérsia quanto à ocorrência do ato lesivo, bem como ao estabelecimento do nexo causal, pois, verificou-se claramente a violação de um dever específico de agir, ou seja, a obrigação dos recorridos de conservar e manter em regular funcionamento os serviços de esgoto e de drenagem das águas pluviais, sendo tal violação foi comprovadamente responsável pelo dano experimentado pela apelante conforme comprova nos autos.

Além disso, não há que se falar que a companheira do autor, ora recorrente, havia buscado tal indenização anteriormente, nos autos do processo n. 0004735-02.2014.8.11.0003, tornando, assim, indevido um novo pedido.

Isso porque, o dano moral trata-se de direito personalíssimo, do qual a parte pode pleitear em juízo, cabendo à mesma demonstrar que faz jus ao pleito, consoante visto na espécie.

Por conseguinte, diante da omissão administrativa dos recorridos e da existência de um nexo causal incontestável entre essa omissão e o prejuízo sofrido pelo apelante, fica devidamente caracterizada a responsabilidade civil dos recorridos.

Destarte, impõe-se a devida reparação pelo dano moral suportado pelo recorrente em decorrência da inundação de sua residência com água de esgoto e chuva, que resultou em significativa dor psicológica e violação de sua esfera subjetiva e dignidade.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, ao julgar questão semelhante envolvendo as mesmas empresas, em voto de minha relatoria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA APELANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA E DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar.

2. Os danos morais, em razão do seu caráter personalíssimo, podem ser pleiteados por quem sofre as consequências do dano, não havendo falar em ressarcimento àquele que não integrou a lide
.

3. Recurso provido.”
(RAC n.

1003771-50.2018.8.11.0003, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 04.07.2023 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, quanto ao dano moral, importante repisar que, em razão do seu caráter personalíssimo, podem ser pleiteados por quem sofre as consequências do dano, não havendo que se falar em compensação àquele que não integrou a lide.

Sendo assim, para que não haja qualquer sombra de dúvida, reafirma-se que o recebimento de indenização por dano moral por um dos cônjuges residente do imóvel inundado não impede que o outro postule em juízo seu direito a indenização.

Nessa trilha, o direito à reparação por dano moral é individual e intransferível, relacionando-se diretamente com a pessoa que sofreu o prejuízo, seja físico, psicológico ou de outra natureza., pois, cada indivíduo afetado pelo evento danoso possui o direito de buscar a devida compensação pelos danos morais suportados, independentemente de outras pessoas que possam ter sido igualmente afetadas pelo mesmo acontecimento.

Nesse contexto, é possível que mais de uma pessoa afetada pela situação de dano moral ajuíze ações distintas para pleitear a reparação que lhe é devida.

Ademais, é importante ressaltar que a configuração do dano moral não se limita a simples aborrecimentos do cotidiano, considerados apenas dissabores comuns, pois seria irrealista exigir a completa ausência dessas situações na vida em sociedade. Em geral, o dano moral deve ser devidamente comprovados em sua totalidade para que sejam reconhecidos.

No caso em questão, é evidente e inquestionável a intensa dor psicológica suportada pelo autor, ora, apelante devido à inundação de sua residência por água de esgoto e chuva, resultando em dias de convivência com odores desagradáveis e sujeira.

Com efeito, essa situação afeta profundamente a esfera subjetiva do apelante e, consequentemente, sua dignidade, mormente pelo fato de que tais circunstâncias vão além de meros aborrecimentos do dia a dia e representam um desgaste emocional desmedido.

Nesse norte, considerando a desproporcionalidade e a indiscutível repercussão psicológica sofrida pelo recorrente, é cabível o reconhecimento e a reparação pelo dano moral decorrente desses eventos.

Diante disso, considerando os critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação do valor indenizatório em casos de dano moral, entende-se que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é adequado, razoável e proporcional para compensar os danos morais sofridos pelo apelante.

Por fim, tal quantia busca promover uma justa reparação diante das circunstâncias apresentadas nos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença merece ser reformada.

Posto isso,
conheço do recurso interposto e lhe

DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar o feito procedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora e correção monetária, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023